Tribunal: TJPA
Processo: 0800433-76.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800433-76.2020.8.14.0107

APELANTE: FRANCISCO DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO E TED PRESENTE NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelado ao apresentar o contrato e a prova da realização do TED se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

3.
Manutenção da sentença de improcedência, que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, irresignado com sentença de Id. 9723280, da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta pelo ora apelante em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS.

Observe-se trechos da sentença impugnada:

“Compulsando dos autos, verifica-se que a controvérsia se cinge à ocorrência ou não de celebração de negócio jurídico pela parte autora.

O caso se submete ao regime jurídico previsto no Código de Defesa do Consumidor, haja vista que as partes se amoldam nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º, 3º, §2º e 29 do CDC. Vale destacar o enunciado da Súmula n. 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Analisando os autos, a parte autora comprovou, mediante prova nos autos que houve desconto em seu benefício previdenciário oriundo do contrato de empréstimo consignado nº 804726474, se desincumbindo, desta forma, do ônus previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

Assim, a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Com a contestação, a parte promovida explicitou que os descontos são oriundos da utilização de contrato de empréstimo consignado realizado pela autora, tendo, inclusive, anexado aos autos o contrato objeto da presente lide (ID. 20409769).

Assim sendo, vê-se que a parte demandada comprovou documentalmente todos os fatos alegados, consoante os documentos anexados à peça contestatória.

É importante ressaltar que, nos termos do art. 595 do CC/02, tanto o documento público, procuração, como contrato particular, assinado a rogo por duas testemunhas serve como meio de prova.

Assim, não há que se falar em ilegalidade da conduta do promovido.

Por fim, a parte autora afirma que se contrato houve, este foi feito sem a autorização da autora, de forma fraudulenta, conclusão esta que se encontra em dissonância com a prova dos autos posto que, repito, o contrato anexado aos autos se revela plenamente válido uma vez que atendeu a todos os requisitos previstos em lei.

Verifica-se, portanto, que não está demonstrada ilegalidade nos descontos efetuados no benefício previdenciário, e, desta feita, incabíveis os pleitos de indenização por danos morais e materiais, bem como pedido de cancelamento do negócio com cessação dos descontos.

De mais a mais, milita em desfavor da parte autora o fato de possuir vasto histórico de contratação de empréstimos consignados, não tendo a petição inicial informado se esses outros contratos também estão sendo contestados administrativa ou judicialmente.

Ademais, o tempo decorrido da combatida contratação até o ajuizamento da demanda também não favorece a requerente, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Assim, conquanto o pedido não tenha sido atingido pela prescrição quinquenal, fato é que a passividade da autora por extenso período constitui indício de que a contratação foi realmente legal, como alega e comprova suficientemente o banco réu.

De passagem, vale refletir que o Poder Judiciário tem sido acionado excessivamente por vários contratantes de empréstimos consignados, os quais, muitas vezes, aproveitando-se da incapacidade das instituições financeiras de produzir provas em todos os feitos, buscam indevidamente a anulação dos mútuos e indenização por danos morais, mesmo tendo efetivamente contratado e recebido o valor correspondente à época. Não se quer dizer, aqui, que esse é o caso da presente demanda, contudo, esse contexto, sem dúvidas, desperta cuidados adicionais, a fim de não interferir em transações legais, das quais todas as partes se beneficiaram oportunamente.

Por fim, colaciono julgado relativo a caso semelhante e que corrobora o posicionamento aqui sustentado:

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, cumulada com indenização por danos morais, alegando a parte autora ter sofrido descontos no seu benefício do INSS, no valor mensal de R$ 150,00, referentes a contrato de empréstimo nº 576835390, negando, contudo, tê-lo pactuado com o banco réu. Sobreveio sentença que julgou improcedente a ação. Irresignada, pretende a demandante a reforma da decisão vergastada. Não merece prosperar o pleito. Em que pese a parte autora afirme que não contratou o empréstimo discutido na presente lide, o Banco réu se desincumbiu do encargo imposto pela inversão do ônus da prova, acostando aos autos, além da cópia do contrato de empréstimo, devidamente assinado pela demandante (fls. 62/65), o comprovante de liberação dos valores via TED (fls. 53). Ademais, da análise dos autos, pode-se concluir que não há qualquer irregularidade na cópia do contrato juntada pelo demandado, bem como no comprovante TED. No que diz com a alegada discrepância das assinaturas, tenho que aquela do contrato (fls. 62) é muito semelhante à firma aposta na carteira de identidade da autora (fls.12) e na ata de audiência (fls. 29), inexistindo, portanto, elementos que apontem para possível ocorrência de fraude. Demonstrada a legalidade dos descontos realizados na conta bancária, a improcedência da ação é medida que se impõe. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJRS. Recurso Cível Nº 71004785648, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Francisco Gross, Julgado em 25/02/2014).

Conclui-se que as provas documentais apresentadas pelo banco promovido são suficientes para demonstrar que a relação jurídica entre as partes de fato existiu, não estando eivada de qualquer vício nem sendo proveniente de fraude praticada por terceiro.

Da litigância de má-fé

Avançando, entendo como temerária a conduta da parte autora, consistente em contratar livremente um serviço, receber e usufruir dos valores, e posteriormente, buscar a tutela jurisdicional, alegando que não fizera o citado contrato, requerendo a devolução em dobro do que pagou e ainda indenização por dano moral, induzindo este juízo ao erro.

Ressalte-se que processos judiciais tais como o presente assoberbam o Judiciário, a exigir que o magistrado utilize os meios à disposição para evitar a propositura de ações temerárias, impondo as partes que reflitam e analisem com parcimônia se há de fato razões para se demandar em juízo, considerando as eventuais consequências advindas, não se valendo do Judiciário como uma espécie de loteria sem ônus, visto que o direito de acesso à justiça não tem caráter absoluto, nem admite um uso abusivo.

A atitude do demandante enquadra-se perfeitamente nas situações previstas no Código de Processo Civil/2015, in verbis:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

II - alterar a verdade dos fatos;

(...)” (destaquei).

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado pelo IPCA, nos termos do art. 81, caput, do NCPC, bem como ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.

P.R.I.C

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas legais” (grifos nossos).

Alega o recorrente que, completa dissonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o juízo de primeiro grau não aplicou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e julgou improcedente a ação, com fulcro unicamente na cópia de um contrato juntado pelo Banco Recorrido intempestivamente, sem analisar o caso concreto.

Assevera que jamais contratou ou recebeu o valor do contrato feito indevidamente em seu nome, tanto é que o banco não junta comprovante de pagamento de empréstimo. No entanto, as parcelas de referido empréstimo indevido foram descontadas de seu benefício previdenciário, fazendo jus a repetição do indébito pleiteado e indenização por danos morais.

Sustenta ainda que, considerando que a parte autora/apelante não reconhece o contrato apresentado intempestivamente, bem como a assinatura lançada no contrato, cabia ao banco réu/apelado comprovar que de fato foi a autora que realizou, ônus que não foi cumprido.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões de Id. 9723285.

Manifestação do MPPA de Id. 18338764.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos efetuados pela apelante em face do banco apelado, por considerar demonstrada a efetiva contratação do empréstimo, sem indícios da ocorrência de fraude.

A recorrente se insurge contra a sentença, defendendo que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário foram fraudulentos e que os documentos apresentados pelo banco apelado não são aptos a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão à apelante, já que, diferentemente do que afirma, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome, perante o banco apelado.

Como se verifica, ao contrário do alegado em apelação, os documentos apresentados demonstram que o valor em discussão foi efetivamente contratado e recebido pela autora, ora apelante.

O banco apelado trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação, o comprovante de transferência eletrônica – TED (Id.
9723276 - Pág. 2
) e a cópia do contrato (Id.
9723277 - Pág. 5)
, o qual tem a autora como beneficiária e a mesma conta constante na referida Cédula de Crédito Bancário, como destinatária.

É importante ressaltar que a simples alegação de que
o “contrato é fraudulento” ou que o numerário “não foi depositado” é insuficiente para justificar a inexistência do débito
. Nesse sentido, observe-se o entendimento desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.
DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA
. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3
. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença
. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23) (grifos nossos).

Apelação Cível - Nº 0009863-12.2018.8.08.0014 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES APELADO BANCO BMG S/A Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INFORMOU COM CLAREZA DETALHES DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATOS PRIVADOS APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Está devidamente provada na documentação acostada aos autos a contratação de todos os serviços impugnados, com cumprimento do dever de informação. 2. Os documentos presentes no feito não aparentam terem sido alterados ou fabricados pelo apelado, nem existe impugnação da parte apelante quanto à regularidade da sua assinatura. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem sido firme ao entender pela regularidade da contratação de empréstimo consignado e relações correlatas, quando cumprido o dever de prestar informações por parte da instituição financeira.
5. Com base na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019) explicita-se, no ordenamento jurídico brasileiro, em harmonia com a máxima pacta sunt servanda, os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação de ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

(TJ-ES - AC: 00098631220188080014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de Julgamento: 05/07/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2022) (grifos nossos).

Ademais, entendo que, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da improcedência.

Em que pese a incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que as contratações foram regularmente efetuadas pela autora junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

Recorde-se, também, que a
inversão do ônus da prova
não é absoluta
, nem isenta o autor de comprovar a verossimilhança da sua tese,
senão vejamos:

“
RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. SUPOSTA MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO SISTEMA SCR – SISBACEN.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA. DANO MORAL INDEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0018154-93.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 12.11.2021) (TJ-PR - RI: 00181549320208160018 Maringá 0018154-93.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 12/11/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2021) (grifos nossos).

“GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de não devolução de valores investidos na plataforma digital das rés, com promessa de rendimento da quantia em dobro. Sentença de improcedência. Revelia que não implica na procedência imediata do pedido.
Ausência de provas de plausibilidade do quanto alegado pela parte autora. Inversão do ônus da prova que, todavia, não exclui o ônus probatório do consumidor de demonstrar o prova mínima dos fatos constitutivos do alegado na inicial.
Ausência de demonstração de fato constitutivo do direito pela autora. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Precedentes. Improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-SP - AC: 10142706120198260320 SP 1014270-61.2019.8.26.0320, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 22/02/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022) (grifos nossos).

Dito isto, e considerando que os argumentos trazidos em apelação não se mostram capazes de alterar os fundamentos da sentença, não se revelando aptos a alterar o conteúdo e a conclusão do julgamento impugnado, deve a sentença de 1º Grau ser mantida, em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
a Apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

Em face da sucumbência recursal, majoro para 15% os honorários sucumbenciais (art.85,§ 11º, doCPC), ficando o pagamento suspenso em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2024